Tribunal: STF
Processo: ARE 1377263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS contra decisão de inadmissão do seu recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. REAJUSTE DE 25%. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº 2.163/2009. CONCESSÃO DO REAJUSTE APENAS AOS SERVIDORES EFETIVOS INTEGRANTES DO QUADRO GERAL À DATA DA EDIÇÃO DA LEI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE SALÁRIOS DIFERENCIADOS PARA SERVIDORES DO MESMO CARGO, COM IDÊNTICA FUNÇÃO E CARGA HORÁRIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    1. É firme a orientação do STJ de que não ocorre a prescrição do fundo de direito nas relações de trato sucessivo, em que a conduta omissiva se renova mês a mês, no caso de inexistir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.



    2. A Constituição Federal procura preservar a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais, estabelecendo que o valor dos vencimentos deve observar “a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira” (art. 39, § 1º, da CF/88).



    3. No caso em apreço, o acordo celebrado entre o Governo do Estado do Tocantins e o Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins – SISEPE, no qual revigorou, por meio da Lei Estadual nº 2.163/2009, a aplicação do reajuste de 25% sobre os vencimentos dos servidores, que havia sido anteriormente revogado pela Lei Estadual nº 1.866/2007, limitou seus efeitos tão somente àqueles servidores em exercício ao tempo da edição das leis que resultaram na mudança de tabelas de vencimentos dos servidores do Estado do Tocantins (dezembro de 2007), situação esta que não pode ser admitida, uma vez que em se tratando de servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e atribuições (técnico em extensão rural), e dentro do mesmo órgão(Poder Executivo Estadual) e disciplinados por um mesmo regime jurídico (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Servidores Públicos do Quadro Geral do Poder Executivo), não pode haver diferenciação salarial, sendo-lhes garantida a equiparação de vencimentos, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.



    4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, restando afastada a prescrição reconhecida na instância originária e, por consequência, julgar procedente a pretensão autoral, condenando o ESTADO DO TOCANTINS a promover a aplicação do reajuste de 25% (vinte e cinco por cento) aos vencimentos do autor, na forma concedido aos demais servidores paradigmas através da Lei Estadual nº 2.163/2009, bem como ao pagamento de todas as verbas referentes à diferença entre o que foi pago e o que deveria ter sido pago, retroativamente à data da admissão do autor no serviço público, respeitada a prescrição quinquenal (Súmula nº 85/STJ)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, X e XIII, 167, II, e 169, parágrafo único, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente